Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EX-COMPANHEIRA QUE PERCEBIA PENSÃO ALIMIENTÍCIA POR PRAZO INDETERMINADO. EQUIPARAÇÃO A EX-CÔNJUGE. ART. 76, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.213/91. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o artigo 76, § 2o da Lei n. 8.213/91, citado pela decisão administrativa como fundamento para o indeferimento da pensão, mencione somente “o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos”, ou seja, não incluir ex-companheiro, não se pode deixar de observar a regra do parágrafo seguinte (artigo 76, § 3o), que traz expressa possibilidade de pensão por morte a ex-companheiro(a) que receba alimentos temporários.
2. Se há previsão legal para a concessão de pensão por morte a ex-companheiro(a) que tenha em seu favor determinação judicial de alimentos temporários, em uma interpretação sistemática da legislação, também faz jus ao benefício o ex-companheiro que tenha alimentos fixados em seu favor, ainda que sem prazo para o término, como é o caso dos autos.
3. Ao considerar a envergadura constitucional da união estável e o seu reconhecimento como entidade familiar pelo artigo 226 da Constituição Federal, não se afigura razoável desequiparar, para fins previdenciários, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Assim, não é legítimo tratar-se de maneira desigual situações semelhantes como a do ex-cônjuge e a do ex-companheiro, no que se refere à pensão por morte, sob pena de violação à isonomia.
4. Apelação e remessa necessária não providas.